Tribunal: TJES
Processo: 5002011-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002011-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZILMAR NEVES ROCHA SANTANA

AGRAVADO: LUIZ CARLOS SOUSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002011-44.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ZILMAR NEVES ROCHA SANTANA

AGRAVADO:
LUIZ CARLOS SOUSA DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse em ação ajuizada pela agravante, sob alegação de esbulho praticado pelo agravado em imóvel cedido em comodato.
2. A agravante alega preencher os requisitos para a tutela possessória antecipada, sustentando ser a legítima proprietária e possuidora indireta do bem, pleiteando a reforma da decisão de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se restaram demonstrados, em sede de cognição sumária, os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da liminar de reintegração de posse, notadamente quanto à caracterização do esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da tutela possessória liminar exige prova da posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.
5. No caso, não ficou configurado o esbulho possessório, pois a própria agravante reconhece a existência de contrato de comodato que conferiu ao agravado a posse direta do imóvel.
6. O simples uso residencial do imóvel pelo comodatário, com contas em seu nome ou realização de construções, não configura, por si só, esbulho, por decorrer da natureza do comodato.
7. Ausente prova de notificação do comodatário para restituição do bem, não há demonstração de constituição em mora, elemento indispensável para caracterizar a posse injusta.
8. A controvérsia demanda dilação probatória quanto aos termos do pacto de comodato, o que afasta a possibilidade de deferimento da medida liminar em sede de agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. 2. O contrato de comodato, ainda que verbal, afasta a caracterização de esbulho possessório até que haja notificação do comodatário para restituição do bem. 3. A ausência de notificação e a necessidade de dilação probatória impedem a concessão da tutela antecipada em sede recursal.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 560 e 561; CC, art. 1.208.
Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 0002392-42.2019.8.08.0035, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Cível, j. 04.10.2022, DJES 07.12.2022; TJES; AI 5010004-75.2024.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 17/02/2025; DJES 11/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002011-44.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ZILMAR NEVES ROCHA SANTANA

AGRAVADO:
LUIZ CARLOS SOUSA DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado,
ZILMAR NEVES ROCHA SANTANA
agrava por instrumento da decisão de id. 57132377 dos autos de origem, por meio da qual o juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, em “ação de reintegração de posse” ajuizada em face de
LUIZ CARLOS SOUSA DOS SANTOS
, indeferiu o pedido liminar autoral.

Em suas razões recursais de id. 12163765, a agravante sustenta, em síntese, que: (i)

atende os requisitos para a proteção possessória pretendida, na medida em que demonstra ser a possuidora do imóvel em questão e ter sofrido esbulho por parte do agravado; (ii)

é a única e legítima proprietária do imóvel objeto desta demanda, conforme escritura pública de contrato de compra e venda acostado aos autos.

Por fim, requer a concessão de liminar recursal a fim de que seja reintegrado na posse do imóvel e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o deferimento do pedido de antecipação de tutela formulado na ação de origem.

O feito foi recebido no efeito meramente devolutivo (id. 12259330).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Rememora-se que, na origem, a agravante postula tutela de urgência antecipada para reintegração da posse do imóvel, localizado no Lote 01, quadra 92, integrante do loteamento Praia de Santa Mônica, Guarapari/ES.

Em suma, narra-se que a agravante cedeu seu imóvel em comodato ao agravado, que passou a ocupá-lo indevidamente, se recusando a deixar o bem em questão.

Assim, foi requerida a reintegração da posse do bem, que restou indeferida na origem, recaindo sobre tal capítulo da decisão a presente irresignação recursal.

Todavia, após perfunctória análise deste caderno processual eletrônico, própria desta etapa inicial de cognição, conclui-se, tal qual na decisão de efeito, que a decisão de origem é irretocável.

Tratando-se de recurso contra decisão que indeferiu referida liminar na origem, cabe ao Tribunal, em sede de agravo, examinar, apenas, e tão-somente, se restam presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida pelo juízo
a quo
.

Assim, o avanço ao
meritum causae
configuraria afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Isso porque é imperioso permitir ao juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada.

Com relação aos requisitos para concessão da tutela de urgência em sede de reintegração de posse, estão hodiernamente previstos no art. 561 do CPC,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Neste tocante, também já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS COMPROVADOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Os requisitos para o deferimento da tutela possessória encontram-se positivados no
artigo 561 do atual Código de Processo Civil
, que manteve a sistemática adotada no CPC de 1973, no sentido de que a petição inicial do autor da ação de reintegração de posse deve ser acompanhada da prova de sua posse, do esbulho praticado pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada. 2. Hipótese em na fase inicial cognitiva ficou comprovada a posse da agravante, o esbulho praticado pela agravada e a data em que a ofensa foi perpetrada, sendo devida a proteção possessória liminar pleiteada. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (
Data: 16/Feb/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002961-92.2021.8.08.0000, Magistrado: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Requerimento de Reintegração de Posse).

Ocorre que no caso em análise, como bem observado pelo juízo
a quo
, não há evidências de esbulho possessório.

Em suma, a decisão vergastada se ampara nos seguintes fundamentos:

“In casu, a despeito da documentação que acompanha a peça de ingresso evidenciar, prima facie, ser a requerente a possuidora do imóvel descrito na exordial, entendo que ausentes os requisitos autorizadores do deferimento da medida pretendida, notadamente porque não há evidências mínimas quanto ao alegado esbulho narrado na inicial.

Com efeito, a própria demandante descreve em sua narrativa que teria cedido o imóvel a título de comodato ao réu, o que teria se prorrogado automaticamente quando operado o término do prazo insculpido no instrumento particular, todavia, como dito, não há lastro probatório neste momento processual que comprove minimamente o alegado esbulho cometido pelo demandado, afigurando-se, assim, inviável o deferimento da medida liminar pretendida.

[...]

Dessa forma, indefiro o pedido liminar de reintegração de posse.”

Em suma, referida conclusão se mostra irretocável, pois, em que pese ser a agravante, a priori, a possuidora indireta do imóvel, não ficou caracterizado o esbulho possessório nos autos.

Isso porque, conforme narrado pelo requerente, as partes entabularam contrato de comodato (id. 55288799), o qual prevê na segunda cláusula que o comodatário utilizará o imóvel com o fim residencial.

Nesse sentido, o fato de haver nos autos fotos de construções no imóvel, e a conta de luz estar em nome do agravado não caracteriza por ora esbulho, vez que são situações inerentes ao próprio contrato de comodato.

Ademais, ausente a prova de notificação do comodatário quanto à extinção do comodato, ou seja, quanto à intenção do comodante de reassumir a posse direta, não há elementos para se deferir a reintegração pretendida, ao menos em caráter de cognição sumária. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. COMPROVAÇÃO DA POSSE INDIRETA E DO ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A procedência do pedido de reintegração de posse depende da comprovação da posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu, a teor do que dispõem os arts. 560 e 561 do CPC.

2)
O comodato é espécie de empréstimo gratuito mediante o qual o comodante cede, temporariamente, ao comodatário um bem infungível, para fins de uso, assumindo este último o dever de conservar a coisa para posterior restituição. Sendo o contrato - verbal ou não -, firmado por prazo indeterminado, a notificação do comodatário para a restituição do bem configura a mora e, por consectário lógico, o esbulho possessório
. Precedentes STJ.
3) Recurso desprovido. (TJES; AI 0002392-42.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 04/10/2022; DJES 07/12/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015 DEMONSTRADOS. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, deferiu liminar para reintegrar o autor na posse de imóvel, determinando a desocupação imediata pelo agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC/2015 para a concessão da liminar de reintegração de posse; e (ii) se é possível invocar direitos de propriedade em face de pretensão possessória. III. RAZÕES DE DECIDIR Os requisitos para a reintegração de posse previstos no art. 561 do CPC/2015 – posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse – encontram-se demonstrados pela documentação apresentada pelo agravado, incluindo pagamentos de taxas condominiais e IPTU’s do imóvel de propriedade do agravado e a notificação extrajudicial de desocupação. A resistência do agravante em desocupar o imóvel após o término do comodato verbal caracteriza esbulho possessório, transformando a sua posse em injusta. O art. 1.208 do Código Civil estabelece que atos de mera tolerância ou permissão não induzem posse, sendo aplicável ao caso, uma vez que o agravado notificou a rescisão do comodato e houve negativa de devolução do imóvel. Discussões relacionadas à propriedade do bem devem ser analisadas em ação própria, não se prestando a ação possessória para definição de titularidade de domínio, conforme jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
A posse exercida em decorrência de comodato verbal torna-se injusta quando, após notificação extrajudicial para desocupação do bem, o comodatário permanece no imóvel sem autorização do comodante. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC/2015, sendo vedada a análise de questões relativas à titularidade de domínio no âmbito da demanda possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 561, 562 e 300; Código Civil, art. 1.208.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 45179000372, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 06.02.2018; TJES, AI nº 35179006651, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos (Rel. Substituto: Getulio Marcos Pereira Neves), 1ª Câmara Cível, j. 14.11.2017. (TJES; AI 5010004-75.2024.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 17/02/2025; DJES 11/03/2025)

O exposto evidencia a necessidade de dilação probatória aprofundada, incompatível com esse momento perfunctório, sendo imprescindível aguardar o contraditório, mormente para que restem esclarecidos os reais termos do pacto de comodato.

Assim, ao menos até que seja exaurida a instrução, impõe-se a manutenção da decisão de origem.

Face ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.